Tribunal: TJMT
Processo: 1015891-98.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015891-98.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, ao fundamento de omissão quanto ao termo inicial da atualização monetária do novo valor fixado, com pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não fixar o termo inicial da atualização monetária das multas administrativas reduzidas judicialmente; (ii) estabelecer se é necessário o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A redução judicial do valor da multa impõe a definição do regime de atualização do novo montante, sob pena de prestação jurisdicional incompleta.

5. A incidência de encargos sobre valor posteriormente reduzido viola os princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Em caso de redução judicial de multa administrativa, a atualização pela Taxa SELIC deve incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa o novo valor.

7. A aplicação exclusiva da SELIC decorre do regime estabelecido pela EC nº 113/2021, vedada a cumulação com outros índices.

8. O prequestionamento exige o enfrentamento das teses jurídicas, sendo desnecessária a menção exaustiva de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. É omisso o acórdão que deixa de fixar o termo inicial da atualização monetária após a redução judicial de multa administrativa. 2. Em tais hipóteses, a Taxa SELIC incide a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa o novo valor da penalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II e LXIX, 37 e 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50, §1º; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1015199-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2024; TJMT, ApCiv nº 1011331-50.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao termo inicial para atualização monetária das multas objeto de redução judicial.

Prequestionamento de questões constitucionais e legais para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores (artigos 37, 5º, II e LXIX, 93, inciso IX e 84, todos da CF; art. 489, §1º, IV, do CPC; arts. 2º,
caput
, inciso VI, 50, §1º da Lei nº 9.784/99; e artigo 57 do CDC).

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende que não há omissão no acórdão, argumentando que o crédito permaneceu hígido desde a constituição administrativa e que não se justifica alteração do termo inicial da atualização monetária, que deve permanecer na data da autuação administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante sustenta haver omissão quanto ao termo inicial da atualização monetária das multas administrativas reduzidas judicialmente, requerendo, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Assiste-lhe parcial razão.

De fato, ao se reconhecer a redução judicial do valor da multa administrativa, impõe-se a definição expressa do regime de atualização aplicável ao novo
quantum
, sob pena de entrega incompleta da prestação jurisdicional.

No caso, o crédito originalmente fixado foi reduzido por decisão judicial. Nessa hipótese, a exigibilidade do montante definitivo só se consolida com o trânsito em julgado da decisão que redefiniu o valor devido.

Admitir a incidência de encargos moratórios sobre o valor originário — posteriormente declarado excessivo — violaria os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da proporcionalidade e da segurança jurídica.

A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que, em casos de redução judicial de multa administrativa, a Taxa SELIC deve incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa o novo valor, evitando-se o acréscimo de encargos sobre quantia que não subsiste integralmente.

Nesse sentido:

“(...) 4.
Em casos de redução judicial do valor de multa administrativa, a Taxa SELIC deve incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão que definiu o novo quantum, conforme entendimento consolidado no âmbito da própria Câmara julgadora (TJMT, Apelação Cível 1015199-12.2018.8.11.0041).
5. A fixação da SELIC a partir do trânsito em julgado evita acréscimos indevidos sobre montante posteriormente declarado excessivo e assegura a precisão na definição do valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto ao termo inicial da Taxa SELIC em acórdão que substitui correção monetária e juros deve ser suprida por embargos de declaração. 2.
Em caso de redução judicial do valor de multa administrativa, a Taxa SELIC incide a partir do trânsito em julgado do acórdão que fixou o novo valor
.”
(N.U 1011331-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

“(...) Tese de julgamento: 1.
A atualização monetária de valores devidos à Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, desde o trânsito em julgado da decisão judicial que promove a redução do débito, conforme a EC nº 113/2021 e o Tema 112 do STJ
. 2. A verificação de êxito parcial de ambas as partes impõe a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC. 3. Em hipóteses de sucumbência recíproca com valores mensuráveis, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o valor da condenação e o proveito econômico de cada parte. (...)”

(N.U 1033161-72.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

“Fixar que o termo inicial para a incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC n.º 113/2021) será o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu a multa aplicada.”

(TJMT – ApCiv 1015199-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 23/10/2024)

Ressalte-se que a incidência exclusiva da Taxa SELIC decorre do regime estabelecido pela Emenda Constitucional nº 113/2021, que veda a cumulação com outros índices de correção ou juros de mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.

Portanto, tratando-se de crédito não tributário revisto judicialmente, o termo inicial para a aplicação do índice único (SELIC) é o trânsito em julgado do acórdão que fixou o novo montante.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que este não exige a menção exaustiva a dispositivos de lei, mas sim o efetivo enfrentamento das teses jurídicas. O acórdão embargado apreciou adequadamente a legalidade dos processos administrativos, a materialidade das infrações e a proporcionalidade das multas.

Todavia, para fins de viabilizar o acesso às instâncias superiores, explicito que: i) o dever de fundamentação (art. 93, IX, CF; art. 489, §1º, IV, CPC) foi plenamente satisfeito; ii) os princípios da legalidade e proporcionalidade (arts. 37 e 5º, II, CF) nortearam a dosimetria das penalidades; e iii) os critérios do art. 57 do CDC foram estritamente observados na readequação das sanções.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para s
anar a omissão quanto ao termo inicial da atualização monetária, estabelecendo que as multas administrativas reduzidas sejam atualizadas exclusivamente pela Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado do acórdão que promoveu a redução.

No mais, permanecem inalterados os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026